Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR EXECUTADO NOS AUTOS DE ORIGEM. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. O agravante/executado aponta excesso na execução, razão pela qual pretende minorar o valor de cada mensalidade cobrada no período de agosto a dezembro de 2015, além de ter alterado o início da fluência dos juros de mora para a partir da citação, e não do vencimento de cada uma das mensalidades.
2. A tentativa de diminuir o valor principal da mensalidade encontra barreira nos ditames processuais, pois, consoante art. 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, sobre a qual não se opera a preclusão, não houve erro da fixação a partir do vencimento de cada mensalidade, estando de acordo com o art. 397 do Código Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.